Tribunal: TJDFT
Processo: 0749615-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749615-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, após o declínio da competência pelo JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O incidente foi instaurado em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, cumulada com busca e apreensão do bem (0756934-88.2025.8.07.0001), ajuizada em virtude de alegado inadimplemento consubstanciado em fraude contratual dolosa (ID 78279884). O Juízo suscitado, da 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, entende pela abusividade da cláusula contratual que elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília para todas as demandas oriundas de questões de interpretação e execução do contrato. Informa possuírem ambas as partes domicílio em outras Circunscrições Judiciárias e o foro de Brasília não é o local de cumprimento da obrigação. Declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, por se tratar do lugar do ato ou fato (onde ocorreu a entrega do veículo para o réu), de modo a atrair a competência conforme o art. 53, inciso V, do CPC (ações de reparação de dano sofrido em razão de delito) (ID 78279883). De outro lado, o Juízo suscitante, da 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, argumenta inexistir qualquer indício de abusividade na cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, a qual respalda a distribuição originária do feito à 12a VC de Brasília. Acrescenta possuir o réu possui domicílio sito àquela circunscrição (SMPW Quadra 04, conjunto 14, Chácara 61, Casa 27 A, CEP 71.735-514), circunstância que, de igual modo, atrai a competência daquele Juízo para processamento da demanda. Entende ser incabível a declinação de competência ex officio, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 33/STJ (ID 78279880). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 955, do CPC e do art. 207, II do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (Suscitante). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator